Tribunal: STF
Processo: HC 204307
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
(Petição/STF n. 73.191/2021)
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Conrado de Souza Franco, advogado, em benefício de Gustavo de Oliveira Bonfim, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 2.7.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 678.060/SP.
    2. Em 14.7.2021, neguei seguimento ao presente habeas corpus, mas concedi a ordem de ofício para determinar ao juízo de origem realizar audiência de custódia e decidir como de direito sobre a manutenção ou não da prisão cautelar do paciente (e-doc. 17).
    3. O impetrante protocolizou a Petição/STF n. 73.191/2021, pleiteando a reconsideração da decisão proferida e reiterando a alegação de que inexistiriam “motivos concretos aptos a embasarem o decreto preventivo do paciente” (sic, fl. 11, e-doc. 25).
    Requereu a concessão da ordem “para que seja revogada a prisão preventiva [do paciente] e, caso entenda necessário, sua substituição por uma ou mais medidas cautelares, nos termos do art. 319 do CPP”. (fl. 12, e-doc. 25)
    4. O pedido de reconsideração não comporta acolhimento. 
    Ao proferir a decisão mencionada, anotei que “a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime e a quantidade de entorpecentes apreendidos, ser motivo idôneo para a custódia cautelar”.
    Ressaltei, também, a gravidade concreta afirmada nas instâncias antecedentes relativa à conduta imputada ao paciente, que teria “tentado fugir do bloqueio policial, sendo perseguido e preso enquanto transportava grande quantidade de entorpecentes (cerca de dez quilogramas de maconha) para outro Estado”. 
    Não se vislumbra flagrante ilegalidade na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, diante das circunstâncias fáticas acima expostas. 
    5. As alegações apresentadas na inicial desta impetração e reiteradas no pedido de reconsideração foram devidamente apreciadas, não tendo a defesa apresentado novos elementos ou argumentos que pudessem ensejar a reconsideração pretendida. 
    5. Pelo exposto, indefiro o pedido de reconsideração constante da Petição/STF n. 73.191/2021.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora